Tribunal: TJES
Processo: 0002140-38.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002140-38.2020.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: Vitória - 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0002140-38.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. e
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Examina-se, em Remessa Necessária, a sentença proferida
às fls. 198/201, devidamente integralizada pela decisão de fls. 219/220,
na qual o MM. Juiz de primeiro grau, verificando que a apólice de seguro garantia apresentad
o
é meio idôneo, podendo ser recebid
o
como caução antecipada do débito fiscal, julgou procedente o pleito inicial, reconhecendo a regularidade da caução antecipada ao débito objeto do Processo Administrativo n.º 75034107, relativo ao Auto de Infração n.º 5.019.699-9 – e, consequentemente, impedindo a inscrição da requerente no CADIN Estadual e no SERASA, bem como impedido o protesto extrajudicial.

C
om o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo

(fls. 198/201)
, senão, vejamos:

No presente caso, o julgamento antecipado do mérito é cabível pois as provas documentais já apresentadas são suficientes para a formação do convencimento deste julgador. Assim, passo a enfrentar o mérito da causa, nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, pretende o requerente que: (i) seja a apólice de seguro garantia apresentada recebida como caução antecipada do débito; (ii) seja impedido o requerido de inscrevê-la perante o CADIN Estadual e o SERASA, e de efetivar o processo judicial, até que haja a transferência da garantia para a futura execução fiscal a ser ajuizada pelo requerido.

Passemos, então, à apreciação dos pontos controvertidos.

1. Da idoneidade da garantia Como já exposto na decisão de fls. 93/94-v, conforme sedimentado pelo c. Superior tribunal de Justiça, é perfeitamente possível ao contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a necessária certidão positiva com efeitos de negativa:[...]

No mais, diferentemente do que aduz o requerido, o suposto não atendimento da garantia a certos dispositivos da Portaria PGE n. 145/2014 não torna a garantia inidônea, uma vez que se trata de ato infralegal. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:[...]

2. Da suspensão da exigibilidade e das vedações à inscrição no CADIN Estadual e SERASA e ao protesto Nesse ponto, reitero o já exposto às fls. 179/180, em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, por meio da edição da Súmula nº 112, o entendimento de que “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o “seguro garantia” como forma de garantir a execução, in verbis:[...]

Desta forma, mesmo não sendo o seguro-garantia suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, este é meio idôneo que assegura eventual improcedência do pedido anulatório com a consequente satisfação da dívida fiscal a ser cobrada pelo Fisco estadual.

Compulsando a apólice de fls. 76/87, verifica-se que o valor segurado, qual seja, R$ 10.743.103,46 (dez milhões setecentos e quarenta e três mil cento e três reais e quarenta e seis centavos), é superior e suficiente para garantir a quantia devida.

Não é outro o entendimento externado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado e pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vejamos:[...]

Com todas essas considerações, merecem acolhida os pedidos iniciais, sem que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dispositivo.

Em face de todo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando os termos da decisão liminar, a fim de que a apólice de seguro garantia apresentada nos autos, às fls. 76/87, sirva de caução antecipada ao débito objeto do Processo Administrativo n.º 75034107 – movido pelo requerido e relativo ao Auto de Infração n.º 5.019.699-9 – e, consequentemente, reste impedida a inscrição da requerente no CADIN Estadual e no SERASA, bem como impedido o protesto extrajudicial.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, vejo que não há razões para alterar o entendimento adotado pelo magistrado
a quo.

Inicialmente, é imperioso registrar que, sobretudo após o advento da Lei nº 13.043/2014, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a prestação do seguro como garantia de dívida, não destoando desse entendimento a ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9°, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia-judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida. [...] Sucede que
a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". A norma é de cunho processual, de modo que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública municipal de impedir que a dívida seja assegurada mediante oferecimento de seguro-garantia
. [...].” (2ª T., REsp 1726915/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24/05/2018).

Ademais
, cediço que tanto o CPC (art. 835, § 2º) quanto a Lei de Execução Fiscal (art. 9º, inc. II), não veiculam as inúmeras restrições reportadas pelo Agravante com base na Portaria nº 145/2014 da PGE, senão, vejamos:

LEI DE EXECUÇÃO FISCAL

“
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;”

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

“
Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 2
º
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
.”

Ora, em se tratando a Portaria de um mero ato administrativo, há dúvida fundada acerca da sua aptidão para inovar o ordenamento jurídico, sobretudo veiculando exigências não contidas na lei.

Mas não é só! À luz do
princípio da hierarquia das normas
, se a regra regulamentadora de caráter inferior – Portaria – não pode modificar comando normativo de natureza superior – Decreto –, com muito mais razão não poderá exorbitar os requisitos previstos na lei. A propósito do assunto, merecem realce as seguintes ementas do STJ:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DO ITA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. ABUSO DE PODER. A portaria que instituiu as normas para o Concurso, deu vigência integral ao caput do artigo 6º, do Decreto n.º 76.323/75, mas ignorou o disposto em seu parágrafo 1º.
Uma portaria, por ser norma de hierarquia inferior e de cunho meramente complementar, não tem o condão de alterar disposições emanadas de Decreto-Lei (princípio da hierarquia das normas)
. [...].” (MS 5.698/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2000, DJ 30/10/2000, p. 118).

“
[...]
A regra regulamentadora, de caráter inferior - Portaria -, não pode modificar comando normativo de natureza superior - Decreto -, em respeito ao princípio da hierarquia das normas
. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgRg no REsp 994.038/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 18/05/2011).

“
[...] o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de examinar a controvérsia: "O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, ao prever a possibilidade de destituição imediata dos Vogais e respectivos suplentes representantes da União (art. 19), extravasa o campo traçado pela Lei nº 8.934/94, incidindo assim em ilegalidade, dada a inversão da hierarquia das normas" (RMS 24.291/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU 19.12.02).5. Recurso ordinário provido.” (RMS 31.598/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 18/03/2011).

Nessa ordem de considerações,
“um ato regulamentar não pode restringir o âmbito de incidência de uma lei federal, em razão do princípio da hierarquia das normas”
(REsp 74.856/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/1995, DJ 18/12/1995).

Ademais, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput”, ambos da CR/88), im
põe-se a completa submissão da Administração Pública às leis. Significa dizer, portanto, que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido.

Logo, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Em outras palavras, a Administração não pode atuar
contra legem
(=contra a lei)
ou
praeter legem
(=além da lei)
, mas somente
secundum legem
(=conforme a lei)
.
Segundo esse princípio, a conduta administrativa não deve apenas ser compatível com a lei, mas deve estar autorizada pela lei.

Em situações análogas, insta frisar, esta Corte já se manifestara no seguinte sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA CAUTELAR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA CAUÇÃO FIANÇA BANCÁRIA ADMISSIBILIDADE ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA PGE N. 145/2014 EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR PREJUÍZO PARA O ERÁRIO NÃO VISLUMBRADO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia, pacificou entendimento de que a caução oferecida pelo devedor, antes da propositura da execução fiscal, viabiliza a certidão positiva, com efeitos de negativa, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (REsp nº 1.123.669/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2010). 2)
No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário.
3) Nada obsta que, por enquanto, a execução prossiga pela via menos onerosa ao devedor, com vistas a compatibilizar a diretriz hospedada no mencionado art. 797 com o preceito contido no art. 805, da mesma lei adjetiva civil, segundo o qual quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 4) Não se vislumbra prejuízo ao Ente Público agravante, posto que a fiança bancária foi prestada por instituição financeira de reconhecida solidez, possui prazo de validade até 04/02/2020 e contempla o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), ou seja, bem acima do suposto débito (R$79.337,62). 5) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJES, AI 030199001212, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

Destarte, a
circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos,
se for o caso
, na órbita administrativa,
“não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque, a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes”
(TJES, 3ª Câmara Cível, Embargos de Declaração no AI 100180018135, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, j. 11/06/2019, DJES de 19/06/2019).

Por todo o exposto,
conheço
da remessa necessária, contudo,

mantenho inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE CELEBRA REITERADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENDER SUA INSCRIÇÃO NO CADIN ESTADUAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. CABIMENTO.
remessa conhecida. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual.

2.
No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário.

3.
Remessa conhecida.
Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária, contudo, manter inalterada a sentença objurgada, nos termos do voto do Relator.